Tribunal: TJMT
Processo: 1008175-75.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008175-75.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), LEANDRO XAVIER URSOLINO - CPF: 027.039.781-70 (EMBARGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESPEITO À COISA JULGADA. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que homologou laudo pericial em cumprimento de sentença e fixou débito remanescente em R$79.506,99, sob alegação de omissão e contradição quanto à análise de documentos e áudios que comprovariam saques não considerados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos e áudios indicados pelo embargante; (
ii
) estabelecer se há contradição na decisão ao manter os limites da perícia e da execução fixados na sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer que a sentença transitada em julgado delimitou os saques comprovados com base em 16 áudios, totalizando valor específico, não havendo omissão.

O laudo pericial observa rigorosamente os parâmetros fixados na sentença, considerando apenas os saques comprovados nos termos definidos no título judicial.

A decisão mantém coerência lógica ao afirmar que a perícia deve respeitar os limites da coisa julgada, sendo vedada a inclusão de valores não reconhecidos anteriormente.

A pretensão de reavaliar documentos e incluir novos saques configura rediscussão de mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração.

Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria fática ou jurídica já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão apresenta fundamentação suficiente, não havendo obrigação de enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver motivo bastante para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reavaliação de provas já analisadas.

A perícia em cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites da coisa julgada.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LA
RAÇÃO Nº
1008175-75.2026.8.11.0000

BANCO BMG
SA
x

LEANDRO XAVIER URSOLINO

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial em cumprimento de sentença, fixando débito remanescente em R$
79.506,99.

Em suas razões (ID 363896874), o embargante alega omissão e contradição na decisão embargada, sustentando que existem documentos nos autos originários, especialmente áudios, que comprovariam saques adicionais não considerados.

Afirma que o acórdão não teria analisado adequadamente 17
IDs
de documentos constantes dos autos e que tais elementos probatórios
seriam
aptos a alterar o valor da execução, devendo, portanto, ser devidamente valorados.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir a alegada omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os e
m
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Pro
c
esso Civil.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que não se configuram o
s vícios apontados pelo embargante.

Quanto à alegada omissão, o acórdão foi expresso e fundamentado ao enfrentar a questão dos saques, consignando

que "
a sentença transitada em julgado (ID 128327266) expressamente elencou os 16 áudios que comprovaram saques específicos, totalizando R$18.963,65, conforme trecho da sentença: 'Na presente situação, a instituição financeira apresentou registros em formato de áudios que documentam propostas de saque associadas ao cartão (...) áudio 1 (...) áudio 16 - 3000 (ID
118331119)
.
Deste modo, restou comprovado que o autor, através de meios digitais, procedeu ao empréstimo de R$18.563,65.
'
”

E ainda que
"o perito judicial, em seu laudo e na manifestação complementar, demonstrou que seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos na sentença, considerando apenas os saques efetivamente comprovados por meio dos áudios mencionados na decisão.
"

No que se refere à alegada contradição, o acórdão manteve coerência lógica ao estabelecer que a perícia deve observar estritamente os limites da coisa julgada, que é inadmissível a rediscussão de valores não reconhecidos no título judicial, e que a tentativa de inclusão de novos valores configura rediscussão de mérito, vedada na fase de
cumprimento.

O que se verific
a, em verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, pela via imprópria dos embargos declaratórios, incluir saques não reconhecidos na sentença transitada em julgado, alterar os valores da execução homologados e revisar a análise probatória já realizada pelo perito e pelo juízo. Tal pretensão é manifestamente incabível, pois os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão emb
argado.

Como consignado no acórdão embargado, a sentença transitada em julgado delimitou expressamente os saques reconhecidos com base em provas específicas (16 áudios), totalizando R$ 18.963,65. O perito judicial seguiu rigorosamente tais parâmetros, em observância ao art. 509, § 4º do CPC, que veda a rediscussão de questões decididas na sentença.
A pretensão de incluir outros documentos ou saques não reconhecidos na decisão transitada em julgado viola frontalmente a autoridade da coisa julgada.

O acórdão embargado apresentou motivação clara e suficiente, analisando especificamente os limites impostos pela sentença exequenda, a correção dos cálculos periciais, a aplicação das taxas de juros conforme determinado e a impossibilidade de r
ediscussão de mérito.

Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa d
os
embargante
s
de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração com
o sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurs
o ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se im
põe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026